Tribunal: TCU
Processo: 027.140/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8306/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.140/2022-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alexandre Goncalves Paes (XXX.649.897-XX); Benedito da Silva Serra Junior (XXX.067.507-XX); Elton Correa Soares (XXX.860.977-XX); Jorge Henrique Azevedo Dias (XXX.906.208-XX); Manoel de Oliveira (XXX.591.367-XX); Milton Pereira Coutinho (XXX.082.231-XX); Moises de Oliveira Viana (XXX.833.107-XX); Paulo Roberto Fernandes (XXX.666.747-XX); Walter Franco Marinho (XXX.059.667-XX); Wilson Brasil Floriano (XXX.073.028-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.